Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REAJUSTES ANUAIS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELA ANS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que se aplicam somente aos contratos individuais de assistência à saúde.
4. Diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em montante razoável e justo, com o objetivo de garantir a equivalência das obrigações e a viabilidade econômica das operadoras de planos de saúde, aplica-se, como parâmetro de aumento máximo, os índices regulados pela ANS para os planos individuais.
5. A ausência de previsão contratual quanto aos índices ou a fórmula de cálculo do porcentual de readequação anual das parcelas mensais atrai a nulidade dos aumentos praticados pela operadora de plano de saúde, pois ausente a clareza necessária para a potencial ciência dos consumidores do valor a ser cobrado no decorrer dos anos.
6. A alteração da parcela mensal, por parte da seguradora, não se pode traduzir em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva.
7. Reconhecida a abusividade do reajuste praticado em patamar vultoso sem a indicação de índice no contrato, impõe a fornecedora do serviço o dever de ressarcir o segurado pelos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.